Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE UNIVERSITÁRIO. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS POSSIBILIDADES DOS GENITORES E AS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE E DO RATEIO DAS DESPESAS UNIVERSITÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por filho maior universitário contra sentença proferida em ação revisional de alimentos que reduziu o encargo alimentar anteriormente fixado em 3,5 salários-mínimos para 1,5 salário-mínimo, mantendo-se o custeio do plano de saúde e o rateio de 50% das despesas do ensino superior. O juízo de origem também rejeitou o pedido contraposto de majoração da pensão. O recorrente sustenta ausência de alteração financeira relevante do alimentante e prejuízos à sua subsistência e à continuidade dos estudos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se é possível a majoração da pensão alimentícia para o valor originário de 3,5 salários-mínimos, diante da alegada ausência de diminuição da capacidade financeira do alimentante; e(ii) estabelecer se a redução para 1,5 salário-mínimo, com manutenção das obrigações acessórias, observou o binômio necessidade–possibilidade, considerando a maioridade do alimentando e a capacidade contributiva proporcional dos genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação foi corretamente recebida apenas no efeito devolutivo, sendo inadequado o pedido de efeito suspensivo formulado na própria peça recursal.
4. A revisão dos alimentos depende de demonstração de alteração superveniente na situação econômica das partes (CC, art. 1.699), não havendo coisa julgada material em matéria de alimentos.
5. As provas produzidas — inclusive após a quebra dos sigilos bancário, fiscal e a análise dos extratos da empresa de transportes escolares — demonstram redução significativa da capacidade contributiva do alimentante, que opera com fluxo financeiro limitado, frequente uso de linhas de crédito e baixo rendimento formal.
6. A genitora do alimentando possui rendimentos líquidos consideráveis e deve participar proporcionalmente do sustento do filho maior, conforme arts. 1.566, IV, e 1.694, §1o, do Código Civil. O encargo anterior imponha ao alimentante praticamente a integralidade das despesas do filho, violando a proporcionalidade.
7. O alimentando, já maior de idade e estudante universitário, não possui necessidades presumidas. Suas despesas concentram-se em mensalidade acadêmica e gastos ordinários, compatíveis com a repartição equilibrada entre ambos os genitores.
8. A manutenção do plano de saúde e do rateio das despesas do ensino superior permanece necessária e proporcional, garantindo a continuidade da formação e o atendimento à saúde.
9. O pedido contraposto de majoração é inviável, pois a situação financeira do alimentante não comporta aumento do encargo. Há inclusive comprovação de dívidas e empréstimos contraídos para pagamento de alimentos pretéritos em execuções.
10. A sentença observou adequadamente o binômio necessidade–possibilidade, estando corretamente fundamentada e alinhada à jurisprudência que admite redução proporcional quando comprovada alteração da capacidade contributiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão dos alimentos exige prova de alteração superveniente na capacidade do alimentante ou na necessidade do alimentando, conforme art. 1.699 do Código Civil.
2. A obrigação alimentar entre pais e filhos maiores deve observar a proporcionalidade entre as possibilidades dos genitores e as necessidades efetivas do alimentando.
3. É legítima a redução parcial dos alimentos quando comprovada diminuição da capacidade econômica do alimentante e desequilíbrio na distribuição do encargo entre os genitores.
4. É inviável a majoração da pensão quando ausente demonstração de aumento da capacidade financeira do alimentante.

Dispositivos relevantes citados:Código Civil, arts. 1.566, IV; 1.694, §1o; 1.696; 1.699.Constituição Federal, art. 229.Código de Processo Civil, arts. 82; 85, §§2o e 14; 98, §3o; 1.012, V e §3o; 1.026, §2o; 487, I.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1437846, 0742556-69.2021.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 13/7/2022;TJDFT, Acórdão 2038226, 0724221-71.2023.8.07.0020, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 03/09/2025.